Tribunal: STF
Processo: Rcl 71374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcelo Cezar Carlos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.886.354-EDV-AGR), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar, equivocadamente, a tese fixada no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2.1- Na origem, os autos tratam da aquisição de bem imóvel comprado na planta, apartamento nº 271, torre D, localizado na Avenida São João, nº 2400, Jardim das Colinas, São José dos Campos – São Paulo, com prazo de entrega para 25 de junho de 2.012, e tolerância de 120 dias, vencendo-se em 23/outubro/2.012. 



    [...]



    2.6.- Outrossim, a parte autora – Reclamante, fora surpreendida com a r. sentença julgando a ação improcedente, com base em assertiva, data vênia, equivocada de que o habite-se e a realização de assembleia geral para a instalação do condomínio, seriam suficientes para demonstrar a conclusão da obra. 



    [...]



    2.9.- Sobreveio o v. acórdão recorrido repetindo o mesmo equívoco cometido na sentença, assim como, malferindo os mesmos dispositivos legais, tendo em vista que, sem nada explicitar e sem nada fundamentar, decidiu genericamente que ‘não há prova de que a recusa à assinatura da escritura fosse justificada. Pelo contrário, de acordo com o termo de vistoria juntada às fls. 410/412, apesar de algumas observações pontuais, o autor, na realidade, aceitou as condições do imóvel à época.’



     [...]



    2.13.- Opostos os embargos de declaração para trazer à tona as questões descritas acima, estes sequer foram acolhidos, razão pela qual o reclamante interpôs o recurso especial objetivando a anulação do v. acórdão com o retorno dos autos ao E. Tribunal para que fossem apreciadas as citadas provas produzidas as fls. 242/244; 410/412 e 523/557, e alternativamente a sua reforma com o reconhecimento da incontroversa dos fatos e a procedência da ação. 



    2.14.- Entretanto, a decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso especial, mas lhe negou provimento, com base em duas premissas, data vênia, equivocadas de que: 



    [...]



    2.15.- Respeitosamente, diversamente do que restou decidido nos dois temas descritos acima, a matéria fora exposta exaustivamente ao longo do processo, de modo que o acórdão proferido no recurso de apelação, não enfrentou o cerne da questão e para piorar o error in judicando quando da análise de prova, notadamente, a falsificação da assinatura do recorrente lançada no laudo de vistoria do imóvel, para dissimular o incontroverso atraso na entrega do bem. 



    [...]



    2.42.- Na tentativa de se socorrer desta Suprema Corte, através do Recurso Extraordinário, teve seu apelo inadmitido da seguinte maneira: ‘Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.’



    2.43.- Em sede de Agravo Interno, foi negado provimento, cuja ementa se transcreve a seguir: ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF.1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.’



    [...]



    2.45.- A verdade, é que o Reclamante tem encontrado muitas dificuldades para obter o pronunciamento judicial acerca da tese de defesa versada ao longo de toda a cadeia recursal, (matéria especificamente de direito, qual seja, a validade e eficácia da norma do art. 374, inciso II, do CPC). 



    [...]



    3.4.- Em resumo, no caso concreto a negativa da prestação jurisdicional ocorre justamente pela falta de pronunciamento judicial (acerca da validade e eficácia da norma do art. 374, inciso II, do CPC), não apenas do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de origem, mas também em toda a cadeia recursal.”



    Requer, ao final, que a Reclamação “seja ao final julgada procedente para determinar a remessa do recurso extraordinário a esse Supremo Tribunal Federal para análise de seu mérito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível.



    Na presente hipótese, o o Superior Tribunal de justiça negou provimento ao agravo interposto em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos seguintes fundamentos (eDoc. 20, fls. 41-45):



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art.'93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita: 



    [...]



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão impugnado. 



    [...]



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. ”



    Na hipótese, portanto, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação ao Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RCL 47.519-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente